Tribunal: TJES
Processo: 0006134-23.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006134-23.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAIFFESEN SILVESTRE PONCE LEON DE MACEDO

APELADO: BIG FIELD INCORPORACAO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DO VALOR RESCISÓRIO. DIMINUIÇÃO. CONCEDIDA. ÔNUS TAXA DE CORRETAGEM IMPUTDO A APELANTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA IDENTIFICADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Em razão de não haver prova de prejuízo maior a ser suportado por parte da construtora, fruto da rescisão do contrato provocado pelo comprador, deve ser definido o valor a ser retido no mínimo do alcance (10% a 25%) observado por entendimento do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 10%. Assim, atendendo ao disposto na Súmula 543 do STF: “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

II – Conforme estabelecido pelo STJ no tema 960, o encargo da taxa de corretagem pode ser imputado ao comprador nos empreendimentos enquadrados no Projeto “Minha Casa, Minha Vida”, desde que esses sejam devidamente descriminados no ato da promessa de compra e venda.

III – Na medida em que, não logrou êxito, em quase toda a sua pretensão, a parte recorrida sucumbiu minimamente, sendo ônus da apelante arcar com os custos da sucumbência, com fulcro no parágrafo único do Art. 86 do CPC: “
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
N.º
0006134-23.2014.8.08.0012

APELANTE
:
HAIFFESEN SILVESTRE PONCE LEON DE MACEDO

APELADO: BIG FIELD INCORPORACAO S.A.

JUIZ DE DIREITO: LÍGIA SARTO MULLER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de apelação cível interposta por
HAIFFESEN SILVESTRE PONCE LEON DE MACEDO
, irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
BIG FIELD INCORPORACAO S.A.
, decidindo pela rescisão do contrato com a retenção pela parte apelada de 22% dos valores já pagos, bem como, condenando a autora a arcar com os honorários sucumbências, observada a assistência judiciária gratuita, em razão da sucumbência mínima dos requeridos.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma, que em razão de ter cumprido com todas as suas obrigações contratuais até a data que requereu a rescisão do contrato, o valor definido em instância primevo como a ser retido do valor a ser devolvido é demasiado alto, já que a apelante não deu caso a rescisão, sendo que esta foi motivada pela inércia da recorrida, devendo portanto tal percentual ser reduzido para o importe de 15%. Não só isso, relata que não houve a devida descriminação dos valores constituintes do valor geral da venda, nesse ínterim, incluso o da taxa de corretagem cobrada. Logo, em razão da não obviedade desse valor, a inversão de seu pagamento para o contratante não é possível, com fulcro no tema 960 do STJ, sendo devida a restituição desse valor para a recorrente. Por fim, baseando-se no art. 85 do CPC, requer a inversão dos honorários de sucumbência em favor da parte autora, tal qual, que esses sejam majorados senão para o máximo legal, mas para o mínimo de 15%, visando a justa remuneração dos patronos da ora recorrente.

Apesar de instado, deixou o apelado de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

Eminentes Desembargadores, a base do recurso está centralizada em três requisições e premissas principais: (I) a redução do percentual retido do valor a ser ressarcido do montante já adimplido, neste caso valorado em R$10.037,03 (dez mil e trinta e sete reais e três centavos), de 22% para 15%; (II) a restituição dos valores, no importe de 6.949,76 (seis mil novecentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), pago a título de comissão de corretagem; (III) a inversão dos honorários sucumbências em favor da apelante, bem como, a sua majoração, em virtude da justa remuneração dos patronos da parte recorrente ser devida.

Primeiramente, sobre a redução do valor retido, é essencial de ser citada a súmula de número 543 do STJ:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”. (STJ, 2015)

Isto posto, em análise aos autos, observo que o percentual a ser retido pela apelada do valor já adimplido pelo apelante antes da rescisão, foi definido com sendo de 22%, tanto por cláusula expressa no contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes, bem como, no “
decisum
” do Juízo em primeiro grau.

Nessa toada, narra o recorrente quanto a necessidade que esse percentual seja reduzido, na medida em que, o recorrido deu causa a ação. Entretanto, compartilho do entendimento do Juízo Primevo na razão que a parte naquele ato, autora, falhou em comprovar o descumprimento contratual por parte da incorporadora.

Assim, atento à Súmula 543 do STJ, a devolução dos valores em virtude da rescisão deferida deve ser feito parcialmente, já que, não houve culpa por parte do vendedor/construtor.

Nesse ínterim, como já exposto, o entendimento do STJ quanto ao tema baseia-se na seguinte jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ). 2. Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019.)

Pelo exposto, observa-se que é discricionário ao julgador, com base na análise do caso concreto definir o percentual a ser retido no intervalo de 10% a 25%. No caso voga, foi descrito em contrato o valor a se retido em caso de rescisão imotivada como sendo de 22%, valor esse que pugna a apelante para que seja reduzido para 15%.

Nesse sentido, entendo pela minoração do valor a ser retido por força dos seguintes fundamentos. Observando o concretude do caso, não identifico provas suficientes acostadas aos autos para comprovar tão severo prejuízo, proveniente da rescisão do contrato, que justifique a retenção superior ao mínimo normalmente deferido (10%).

Nessa trilha, notam-se as seguintes jurisprudência desta egrégia câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO - ANÁLISE CASUÍSTICA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A rescisão ocorrera por culpa do promitente comprador, que, em razão da sua situação financeira, desistiu de prosseguir com o negócio jurídico firmado com a apelada, motivo pelo qual é possível a retenção de determinado percentual pela construtora, que pode variar a depender do caso, nos termos da Súmula nº 543 do STJ. 2.
Quanto ao percentual de retenção incidente, o entendimento da Segunda Seção de que deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento), um “padrão -base” de cláusula penal, (STJ, Segunda Seção, RESP nº 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019), é temperado com a análise das circunstâncias do caso concreto, que permite a variação nos percentuais entre 10% e 25% do total da quantia paga, a depender da avaliação dos prejuízos causados com a rescisão a destempo, o que não ficou evidenciado no caso. 3. Deve ficar comprovado que percentual inferior ao pleiteado pela incorporadora não compensaria devidamente os prejuízos decorrentes da rescisão, o que não ocorreu no presente caso, sendo acertado, portanto, o percentual de retenção de 10% do valor pago.
4. Em relação à correção monetária, para efeitos de restituição, é assente no C. STJ que a correção deve incidir a partir de cada pagamento. 5. Conhecimento e desprovimento do recurso. 6. Honorários recursais arbitrados. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0022066-74.2017.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02.10.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – IRREGULARIDADE FORMAL – QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA CONSTRUTORA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Rejeitada. A inobservância do disposto no art. 1.010, inciso I, do CPC, que prevê a necessidade de qualificação das partes na petição de interposição do recurso de apelação, não acarreta vício capaz de obstar o conhecimento do recurso, principalmente porque as partes já se encontram devidamente qualificadas nos autos. 2. Mérito. Na hipótese de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a retenção de valores que se situem entre 10% e 25% do montante já pago pelo adquirente, retenção esta que se destina a reparar os valores já despendidos pela construtora nos trâmites administrativos que culminam com a venda do bem, tais como aqueles decorrentes do pagamento de tributos e despesas com publicidade.
3. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que é da construtora o ônus de provar a ocorrência de despesas excepcionais que justifiquem a fixação em montante superior ao mínimo, presumindo-se que deve ser precisamente neste patamar mínimo o direito caso tal prova não seja produzida.
4. Não merece reparos a sentença quanto aos critérios utilizados para atualização dos valores a serem restituídos, porquanto em consonância com a jurisprudência do STJ, cuja orientação é no sentido de que na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado e a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela paga. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009484-07.2019.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.02.2024)

Nessa esteira, no caso em análise entendo que o valor ser restituído deve ser fixado no montante de 10% do valor já adimplido, em razão da não comprovação por parte da apelada de causa agravante que sustentasse a valoração deste no máximo do parâmetro abarcado.

Quanto a quem concerne a responsabilidade em relação ao pagamento das taxas de intermediação e corretagem, observa-se o tema 960 do STJ:

“
Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”.

Nessa toada, não entendo que deva prosperar a pretensão autoral de se desincumbir do pagamento dessas taxas, já que, conforme definido pelo tema acima, não houve ocultamento desses valores na negociação realizada entre as partes, estando descriminados todos os gastos com a corretagem, vide fls. 198.

Por fim, quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, bem como, de sua majoração para o importe de 15% ou 20% de igual modo não verifico espaço para acolhimento.

Sobre a majoração, não vejo argumentos que superem a mera ilação desta necessidade, consubstanciado pelo fato de que apesar de ter sido parcialmente exitosa no provimento de seus pedidos inicias, este resumiu-se a esfera da rescisão do contrato, ato potestativo que a parte contrária não poderia se opor, devendo quem deu causa a rescisão arcar com seus prejuízos. Logo, em virtude da ora apelante não ter provado a imputabilidade da parte recorrida quanto a rescisão, não vejo motivo para discordar do entendimento atingido em Juízo primevo quanto a distribuição do ônus sucumbencial. Nessa trilha, observam-se as seguintes jurisprudências deste egrégio Tribunal de Justiça, bem como, do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. VALOR DA INDENIZAÇÃO PLEITEADO NA INICIAL EMBASADO NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 86, parágrafo único do CPC dispõe que: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 2. No caso dos autos, a parte autora ingressou com a ação objetivando o pagamento da indenização do seguro DPVAT no seu teto máximo, fundamentado na ocorrência de invalidez permanente, sendo inclusive causa da sua aposentadoria por invalidez, e somente após a realização da perícia judicial, restou constatado o grau de limitação e de perda anatômica oriundos do acidente sofrido. 3. Assim, o julgamento de procedência do pedido inicial, mesmo com a condenação ao pagamento de indenização inferior à pleiteada, não configura sucumbência recíproca, diante da existência de fundamentação na sentença e da necessidade de realização de perícia médica para o alcance do valor correto da indenização. 4. Configurada a sucumbência mínima, deve ser mantida a r. sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007997-72.2018.8.08.0012, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13.03.2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. AUTOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ARTIGO 86 DO CPC. ENTREGA DO BEM. ATRASO INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 938. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial.
2. De acordo com o art. 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará integralmente com o ônus da sucumbência. 3. Na hipótese, dos quatro pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, apenas um não foi atendido - indenização por danos morais -, tendo, por isso, sucumbido em parte mínima na ação.
4. No caso em apreço, rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente. 6. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local demandaria a análise do contrato e o reexame de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.627/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e
dou parcial
provimento ao recurso
, para reformar a sentença apenas no que tange o percentual a ser retido, minorando este de 22% para 10%.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença apenas no que tange o percentual a ser retido, minorando este de 22% para 10%.